Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONFECÇÃO DE VESTIDO DE NOIVA. ALTERAÇÃO DA DATA DA ENTREGA A PEDIDO DA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE ALEGADA PELA VENDEDORA. RESISTÊNCIA À RESCISÃO E À RESTITUIÇÃO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que não acolheu o pedido de compensação por danos morais em razão da suposta resistência e desídia da recorrida em providenciar a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos. Sustenta que, uma vez não sendo possível à recorrida entregar o vestido de noiva na nova data solicitada, iniciou as tratativas para rescisão e devolução da quantia paga, porém foi tratada com desídia e descaso pela ré e pelo advogado dela. Afirma que ficou em situação delicada para adquirir um outro vestido para seu casamento, o que lhe gerou angústia, aflição e desequilíbrio ao seu bem-estar. Pede a reforma da sentença e condenação da ré/recorrida ao pagamento de compensação por danos morais. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Inicialmente, não conheço do recurso no que tange aos prints de conversas juntados pela recorrente em suas razões recursais, uma vez que não foram apresentados ao Juízo de origem antes da prolação da sentença, o que caracteriza inovação recursal. Assim, sob pena de supressão de instância, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
IV. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
V. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
VI. A mera resistência da ré em rescindir o contrato e ressarcir os valores pagos pela autora não é causa, por si só, de ofensa à sua integridade psicológica. Cumpre observar que, segundo a narrativa da autora, foi ela própria que solicitou a entrega do vestido em uma data diferente da que estava previamente delineada no contrato. Além disso, em que pese a autora afirmar que a data de entrega era flexível e que a recorrida estaria de acordo com esse fato, não há nenhuma prova dessa alegação nos autos. Por fim, não há nada que indique desídia, menoscabo, má-fé ou qualquer outra conduta praticada pela requerida capaz de ofender a dignidade ou a integridade psíquica da autora. Assim, não há reforma a ser feita na sentença.
VII. Recurso CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO.
VIII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.